Tribunal: STF
Processo: RE 73363
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANCA. JANELAS ABERTAS A MENOS DE 1,50 M.
INTERPRETA RAZOAVELMENTE O ART. 576 DO CÓDIGO CIVIL O AC. QUE CONTA
DO TERMINO DA OBRA EM CONDIÇÕES DE RECEBER "HABITE-SE", O PRAZO DE
ANO PARA OPOSIÇÃO DO PROPRIETARIO PREJUDICADO POR ABERTURA DE
JANELAS DO PREDIO CONFINANTES A MENOS DE 1,50M. DO SEU.